Tribunal: TJDFT
Processo: 0007975-45.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CHEQUE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RETOMADA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
1. O artigo 921, III e §1o, do Código de Processo Civil prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente (Enunciado n.o 195 Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC).
2. O título extrajudicial que dá lastro a execução no caso é o cheque, que tem prazo prescricional de 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação (artigo 59 da Lei n.7.357/85). Decorrido lapso temporal superior há 6 (seis), após a retomada automática do prazo prescricional, com o fim da suspensão promovida pelo artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil, resta configurada a prescrição intercorrente.
3. Recurso conhecido e desprovido.